Tribunal: TJMT
Processo: 0012878-82.2011.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012878-82.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA HISTER LTDA - ME - CNPJ: 24.714.313/0001-70 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (APELANTE), BENO HISTER - CPF: 036.703.099-34 (APELANTE), IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (APELANTE), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (APELANTE), FRED MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 502.474.251-68 (APELANTE), JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 017.814.571-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRED MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 502.474.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 017.814.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
MÉRITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a análise do binômio necessidade/adequação, é nítido o interesse de agir da demandante, a qual necessita da intervenção estatal para a satisfação de sua pretensão.

Não cabe falar em ilegitimidade passiva dos embargantes, quando efetivamente firmaram contrato bancário na qualidade de fiadores, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Inteligência da Súmula 539/STJ.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0012878-82.2011.8.11.0003

APELANTES:

CONSTRUTORA HISTER LTDA – ME E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA HISTER LTDA – ME E OUTROS (embargantes)
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação monitória
n.
0012878-82.2011.8.11.0003, 704900, 871/2011
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(embargado)
, que julgou improcedentes
os embargos monitórios e por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$129.170,79 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta reais e setenta e nove centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos a partir da atualização encartada nos autos.

Consequentemente, condenou
a parte ré/embargante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A parte apelante, em suas razões recursais, relata em síntese que
“
conforme apresentado nos embargos monitórios, a ação é carente, além de ilegítima, contém vicio no contrato por incidência de juros abusivos e capitalização mensal, cobrança de comissão de permanência na utilização da TR
” (sic).

Afirma que ausente o interesse processual, uma vez que, a dívida cobrada, não cumpriu os requisitos da ação monitória, afirmando set imprescindível a extinção da presente ação, por absoluta carência da ação.

Ainda, afirmou que o juízo não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva dos fiadores de forma totalmente equivocada, porquanto não houve a transação ou mesmo prestação de fiança válida e qualquer garantia.

Assevera que “
foi demonstrado as irregularidades dos valores cobrados, bem como, a inexigibilidade dos valores cobrados que não condiz ao supostamente pactuado entre as partes
” e que “
é
devida a revisão da taxa de juros contratada quando verificada sua abusividade, conferindo lucro fácil e arbitrário para uma das partes e, para outra, a desvantagem exagerada, a fim de se estabelecer o equilíbrio entre as partes de acordo com a realidade econômica do País, expurgando a pactuação viciada pela onerosidade excessiva, com fundamento na CF/88 e no CDC dentre outros diplomas”
(sic).

Afiança que
“
a capitalização de juros não tem sustentação no ordenamento privado-constitucionalizado. É uma previsão que não transparece a abrangência de seu conteúdo econômico, e que engendra uma situação de absoluta desproporção entre prestação e contraprestação
”
(sic).

Aduz que
“
imperioso faz-se o decreto da nulidade da Comissão de Permanência, eis que nos termos do entendimento jurisprudencial, a comissão de permanência não pode estar cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo ser modificado a r. sentença, nestes termos
”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da r. sentença nos termos do artigo 1.013, §3o, e incisos do Código de Processo Civil e, alternativamente, a reforma sentença atacada nos termos expostos (Id. 16096709).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há qualquer abusividade na cobrança. (Id. 160967715).

Preparo devidamente recolhido no Id. 161077671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado,

propôs ação monitória em desfavor de
CONSTRUTORA HISTER LTDA – ME E OUTROS
, almejando o recebimento do crédito no importe de
R$129.170,79 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta reais e setenta e nove centavos)
, representado pelo
Contrato de Abertura de Crédito -BB Giro Empresa Flex no 328.302.640

que restou inadimplido pelos requeridos.

Os requeridos foram citados (ids. 64757393 - Pág. 185 e 64757400 - Pág. 206/214), ofertaram
Embargos Monitórios
(id. 64757400 - Pág. 216/253), alegando preliminarmente carência da ação, ilegitimidade passiva, vicio no contrato por incidência de juros abusivos e capitalização mensal, abusividade na cobrança de comissão de permanência e por fim, pugnaram pela condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante a ausência de regularização processual dos requeridos JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA e MARCELO HISTER, foi nomeado curador especial, que apresentou embargos monitórios por negativa geral nos termos do art. 341, § único, do CPC (id. 89439340), pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Após o devido processamento do feito, sobreveio a sentença ora combatida que julgou improcedente os embargos monitórios opostos, convertendo
em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$129.170,79 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta reais e setenta e nove centavos), acrescidos dos consectários legais.

A apelante, por sua vez, suscita preliminar de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade dos fiadores e, no mérito, defende a abusividade do contrato em especial a cobranças dos juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, pugnando pela reforma do decisum nos pontos de insurgência.

Pois bem.

De início, rechaço as preliminares arguidas pela parte recorrente.

Ante a análise do binômio necessidade/adequação, é nítido o interesse de agir da parte demandante, a qual necessita da intervenção estatal para a satisfação de sua pretensão, não havendo se falar em ausência de interesse processual, restando afastada a preliminar arguida.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores, da mesma forma, não merece acolhimento, porquanto estes participaram da celebração da avença, inclusive assinando como devedores solidários.

Logo, descabe se falar em ilegitimidade passiva dos devedores quando efetivamente firmaram contrato bancário na qualidade de fiadores, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato.

Assim, resta afastada a preliminar suscitada.

Quanto ao cerne, no tocante aos juros remuneratórios, não há falar em abusividade praticada pela instituição financeira, porquanto, da análise do contrato acostado (Id. 160969337 pág. 49), observa-se que restou pactuado entre as partes a taxa de juros efetiva de 1,53% a.m. e de 19,98% a.a.

Ressalta-se, ademais, a taxa média de mercado, no período da contratação, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie (capital de giro prefixado), era de 2,79% a.m.

Nota-se, assim, que a taxa fixada no contrato foi menor que a média de mercado para o período.

Conquanto o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros,
a parte apelante deve demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, diante da falta de demonstração de que os juros cobrados pelo banco seriam extorsivos, não prosperaram as alegações feitas no que tange a taxa de juros.

No que concerne à
capitalização de juros
, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP no. 1.963-17/2000, reeditada como MP no. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5o, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Logo, se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros, desde que não ultrapasse a taxa anual contratada.

Por outro lado, no que concerne à comissão de permanência, melhor sorte assiste à parte recorrente, isso porque no contrato de abertura de crédito em análise consta a
comissão
de
permanência
cumulada com juros moratórios e multa contratual, de modo que prospera a irresignação recursal no ponto.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ
.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

Analisando a cláusula oitava do contrato verifica-se que se mostra abusiva, na medida em que cumulou a
comissão
de
permanência
com outros encargos moratórios, como os juros de 1% ao mês e multa de 2%. Assim, nesse ponto, a sentença está a merecer reforma, para que “
comissão de permanência
” seja excluída, permanecendo os demais encargos.

Ressalte-se, contudo, que tal fato não enseja a descaracterização da mora, haja vista que a comissão de permanência não engloba o valor da parcela do empréstimo, já que somente se aplica após ultrapassada a data de vencimento, sem o efetivo pagamento, de modo que não há falar em desequilíbrio contratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando em parte a sentença hostilizada, em relação
aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de
comissão
de permanência, mantendo os demais encargos moratórios pactuados.

Por consequência, diante do decaimento mínimo da parte autora/embargada (art. 86, parágrafo único, do CPC), deve ser mantida a verba honorária, que ficará a cargo dos ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023